Tribunal: TJSP
Processo: 2093788-68.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Concurso
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
r Federal no 173/2020, que abrangeria somente os concursos federais - Inocorrência – Concurso público objeto do mandado de segurança suspenso até 31.12.2021 pelo Decreto Estadual no 65.463, de 12 de janeiro de 2021, publicado em 13/01/2021, dias antes do vencimento do certame - Incidência, ainda, da Lei Estadual no 17.628, de 13 de julho de 2020 – Impetração protocolada no dia 29.04.2022, dentro do prazo decadencial de 120 dias – Decadência não caracterizada – Mérito - Aprovação dos impetrantes para o cargo de Enfermeiro fora do número de vagas – Mera expectativa de direito quanto à nomeação – A classificação de candidato em concurso público fora do número de vagas, mas dentro do prazo de validade, não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação - Todavia, em caso de surgimento de vagas para cargo efetivo durante o período de validade do concurso público, com manifestação de anuência dos candidatos até a posição 345a e evidenciada a necessidade de pessoal mediante contratação temporária de enfermeiros, resta caracterizado o direito líquido e certo de nomeação dos candidatos habilitados no concurso até a 345a classificação, ainda que fora do número de vagas disponibilizadas no edital – Exegese do Tema 784 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal – A contratação de enfermeiros em caráter temporário na existência de candidatos habilitados remanescentes do concurso, notadamente daqueles chamados a manifestar anuência e a escolher vagas surgidas no curso do certame inelutavelmente caracteriza arbitrária e imotivada preterição de tais candidatos, representados, "in casu", pelos impetrantes Luiz (74a colocação) e Luciana (313a colocação), em nítida violação a direito líquido e certo – Ordem parcialmente concedida em relação aos impetrantes classificados na 74a e na 313a colocação.
(TJSP; Mandado de Segurança Coletivo 2093788-68.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Coletivo / Concurso

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/11/2022

Data de publicação:

17/11/2022

Ementa:
Mandado de segurança coletivo - Concurso público para o provimento de cargo de Enfermeiro do Hospital Heliópolis - Edital no 46/2015 - Impetrado que suscita a ocorrência de decadência do direito líquido e certo sob fundamento de incidência apenas da Lei Complementar Federal no 173/2020, que abrangeria somente os concursos federais - Inocorrência – Concurso público objeto do mandado de segurança

Ementa:
Mandado de segurança coletivo - Concurso público para o provimento de cargo de Enfermeiro do Hospital Heliópolis - Edital no 46/2015 - Impetrado que suscita a ocorrência de decadência do direito líquido e certo sob fundamento de incidência apenas da Lei Complementar Federal no 173/2020, que abrangeria somente os concursos federais - Inocorrência – Concurso público objeto do mandado de segurança suspenso até 31.12.2021 pelo Decreto Estadual no 65.463, de 12 de janeiro de 2021, publicado em 13/01/2021, dias antes do vencimento do certame - Incidência, ainda, da Lei Estadual no 17.628, de 13 de julho de 2020 – Impetração protocolada no dia 29.04.2022, dentro do prazo decadencial de 120 dias – Decadência não caracterizada – Mérito - Aprovação dos impetrantes para o cargo de Enfermeiro fora do número de vagas – Mera expectativa de direito quanto à nomeação – A classificação de candidato em concurso público fora do número de vagas, mas dentro do prazo de validade, não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação - Todavia, em caso de surgimento de vagas para cargo efetivo durante o período de validade do concurso público, com manifestação de anuência dos candidatos até a posição 345a e evidenciada a necessidade de pessoal mediante contratação temporária de enfermeiros, resta caracterizado o direito líquido e certo de nomeação dos candidatos habilitados no concurso até a 345a classificação, ainda que fora do número de vagas disponibilizadas no edital – Exegese do Tema 784 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal – A contratação de enfermeiros em caráter temporário na existência de candidatos habilitados remanescentes do concurso, notadamente daqueles chamados a manifestar anuência e a escolher vagas surgidas no curso do certame inelutavelmente caracteriza arbitrária e imotivada preterição de tais candidatos, representados, "in casu", pelos impetrantes Luiz (74a colocação) e Luciana (313a colocação), em nítida violação a direito líquido e certo – Ordem parcialmente concedida em relação aos impetrantes classificados na 74a e na 313a colocação.